Tribunal: STF
Processo: HC 205285
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 658.907/SP), assim ementado (eDOC 5):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COM REGULAR ANDAMENTO DA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. No caso em exame, os elementos dos autos não demonstram existir excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o ora agravante foi preso em flagrante no dia 25/9/2019, sendo a denúncia recebida em 30/9/2019. Por decisão do magistrado de piso, revogou-se a custódia preventiva no dia 19/3/2020, sendo realizada audiência de instrução no dia 20/8/2020. Em decorrência de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual, a prisão preventiva do réu foi, no dia 4/4/2021, novamente decretada, determinando-se a expedição de mandado de prisão.
    3. Destaque-se que, desde a decretação da custódia preventiva pelo Tribunal de origem, o mandado de prisão expedido ainda não foi cumprido.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente responde por tentativa de roubo simples e teve sua preventiva revogada, na origem, por excesso de prazo na formação da culpa; b) após recurso do Ministério Público, a preventiva foi novamente decretada, com fundamento na gravidade abstrata do delito; c) a audiência de instrução e julgamento ainda não foi marcada; d) “o que ocorre é que o atraso na tramitação processual, decorrente do isolamento social e da instauração de um regime de plantão extraordinário do sistema de justiça, no caso em tela, teve como consequência a configuração de excesso de prazo na formação válida da culpa, o que foi devidamente considerado e reconhecido na origem”
    À vista do exposto, requer “que o paciente seja posto imediatamente em liberdade”
    A liminar foi indeferida (eDOC 9). O Juízo de origem prestou as informações (eDOC 12). O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (eDOC 14).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público para cassar a decisão que revogou a prisão preventiva (eDOC 3, p. 11) e decretar novamente a custódia cautelar, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 3, p. 27-28):
    “[...]
    Com efeito, do contexto exposto e demonstrado nos autos, evidencia-se a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, de acordo com as declarações da vítima e depoimento dos policiais militares, resultando, portanto, satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do artigo 312, caput, do CPP.
    Por sua vez, o periculum libertatis, igualmente, se faz presente, consubstanciado na garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que as circunstâncias concretas são indicativos de gravidade acima do comum a revelar a incompatibilidade da liberdade do custodiado.
    Destaca-se que o acusado, ostenta uma extensa lista de maus antecedentes (fls. 21/41), foi preso durante a prática da infração penal, após desferir um soco na vítima e ameaça-la simulando estar portando uma arma de fogo, na tentativa de roubar não apenas um desodorante, mas também todo o dinheiro do caixa do estabelecimento comercial.
    Assim, tem-se que o crime imputado ao acusado assusta e ameaça a sociedade ordeira, de rigor cassar a decisão que revogou a prisão preventiva, restabelecendo-se a segregação cautelar.
    […]
    Assim, a prisão cautelar merece ser restabelecida, de modo a autorizar o encarceramento provisório com vistas a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância criminosa, não havendo, ao menos a priori, como substituir a cautelar extrema por medidas mais brandas, pois estas não se mostram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública.
    Assim, presentes os pressupostos da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I e II, ambos do Código de Processo Penal, de rigor o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido.
    Diante de tais considerações, dá-se provimento ao recurso ministerial, para se cassar a r. decisão guerreada e decretar-se a prisão preventiva do acusado Antônio Carlos Rodrigues, determinando-se a expedição do mandado de prisão.” (grifei)
    O STJ, por sua vez, destacou que o novo decreto de prisão preventiva fundou-se no risco de reiteração delitiva por parte do acusado, especialmente em razão da “extensa lista de maus antecedentes”, enfrentando as alegações de excesso de prazo na formação da culpa nos seguintes termos (eDOC 6):
    […]
    Na hipótese, os elementos dos autos não demonstram existir excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o ora agravante foi preso em flagrante no dia 25/9/2019, sendo a denúncia recebida em 30/9/2019. Por decisão do magistrado de piso, revogou-se a custódia preventiva no dia 19/3/2020, sendo realizada audiência de instrução no dia 20/8/2020. Em decorrência de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual, a prisão preventiva do réu foi, no dia 4/4/2021, novamente decretada, determinando-se a expedição de mandado de prisão.
    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.
    […]
    Com efeito, o andamento do processo não apresenta paradas injustificadas. Ao contrário, demonstra constante e contínua marcha processual, com atuação diligente da autoridade condutora do feito, pautada, sobretudo, na observância do contraditório e da ampla defesa, de sorte que a demora não pode ser ser atribuída à desídia estatal.
    […]
    Por fim, imperioso ressaltar que, desde a decretação da custódia preventiva pelo Tribunal de origem, o mandado de prisão expedido ainda não foi cumprido.”
    As informações prestadas dão conta de que a prisão preventiva do paciente foi revogada em 19.3.2020, antes da data designada para a audiência de instrução e julgamento (20.8.2020) e que, após determinação do TJSP, foi determinada a expedição do mandado de prisão do ora paciente, ainda não cumprido.
    Nesse contexto, os elementos dos autos não indicam a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que o paciente foi preso em flagrante em 25.9.2019, teve a prisão preventiva revogada em 19.3.2020 e novamente decretada em 4.4.2021, sem notícias do cumprimento do mandado de prisão.
    Ademais, em consulta ao andamento processual da Ação Penal 1503214-05.2019.8.26.0536 no sítio do TJSP, depreende-se que a audiência de instrução e julgamento designada não se realizou, “em razão dos Provimentos nº 2545, 2549, 2554, 2556, 2560, 2561, 2563, 2564, 2575 e 2580/2020 (CSM) do E. TJSP” (despacho de 27.11.2020).
    Consta, ainda, que a nova designação para a audiência de instrução e julgamento ocorrerá após a prisão de Antônio Carlos Rodrigues, tendo em vista que, no estado de São Paulo, em virtude da pandemia da COVID-19, a pauta de audiências virtual está reservada para casos urgentes e de réu preso, conforme se extrai do seguinte despacho, de 2.5.2021:
    “I - Ciente da decisão prolatada no Habeas Corpus nº 658907/SP (S.T.J.). Ante a situação de emergência na saúde pública, ocasionada pela pandemia do COVID-19 e, em razão das determinações contidas nas Resoluções n.° 313/2020 e 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça e do contido nos Provimentos (nº 2545/2020, 2549/2020, 2554/2020, 2556/2020, 2563/2020, 2564/2020, 2575/2020, 2580/2020, 2583/2020 e 2587/2021), do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a pauta de audiências virtual está reservada para os casos urgentes e de réu preso, aguardando os demais casos (réu solto) o término do trabalho remoto. II - Com a notícia do cumprimento do mandado de prisão, tornem os autos conclusos imediatamente conclusos para designar a audiência de instrução, debates e julgamento. Int.”
    Dessa forma, não verifico ilegalidade flagrante na custódia cautelar imposta ao paciente, visto que fundada na garantia da ordem pública, justificada pelo risco de reiteração delitiva, bem como pela gravidade concreta do delito.
    Do mesmo modo, tampouco visualizo excesso de prazo passível de correção na estreita via, haja vista que o mandado de prisão expedido contra o paciente sequer foi cumprido e que as audiências de réu solto estão excepcionalmente suspensas no estado de São Paulo, em razão da pandemia, não havendo que se falar em desídia do Poder Judiciário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 202818 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25.08.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 1º DA LEI 9.613/1998; 33 E 35 DA LEI 11.343/2006; 2º DA LEI 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. 1. […] 3. O acórdão impugnado registra que o paciente encontra-se na condição de foragido. Não há dúvida de que a Constituição Federal garante a todos – indistintamente – a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII); entretanto, não se pode ignorar que o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos (RHC 120.070, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014). Dessa forma, estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto (RHC 80.525, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15/12/2000). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 170546 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25.09.2019)
    “EMBARGOS DE DECLAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AGRAVANTE PRESO AO FINAL DA INSTRUÇÃO PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes. II – Não prospera a tentativa de a defesa demonstrar o alegado excesso de prazo da custódia cautelar tomando como parâmetro o tempo de tramitação da ação penal, o qual, todavia, embora considerável do ponto de vista de celeridade processual, não conduz, por si só, à libertação do paciente, uma vez que ele permaneceu em liberdade durante quase todo o processo, em razão de ordens de habeas corpus concedidos pelo Tribunal de Justiça local, e só foi novamente encarcerado em 4/1/2018 porque voltou a delinquir enquanto encontrava-se solto. III – Incide, no caso sob exame, o entendimento manifestado pela Segunda Turma do STF, segundo o qual “Não obstante o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegure a todos – preso ou não – a razoável duração do processo, o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos. Daí por que, ‘estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto’ (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000)” (RHC 120.070/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki). IV – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas no processo, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal (15 acusados, a quem são imputadas a autoria de diversos delitos de gravidade acentuada, e que conta com mais de 90 testemunhas). Assim, pelo que se depreende, o Juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar a processos com réus presos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 173860 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16.09.2019)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente